Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-90.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0004530-90.2017.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº: 0004530-90.2017.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE BELEM E MUNICÍPIO DE BELEM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE GABARITO. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO APROFUNDADO. MATERIAL. VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. ARTS. 236, III, 252 E 286 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo como objeto o art. 1° da Lei Municipal n° 8.453/2005 do Município de Belém, que criou o art. 50-A da Lei Municipal n° 8.448/05, de modo a alterar o gabarito de construção para 50 (cinquenta) metros de altura na Rua Boaventura da Silva, no trecho entre as Travessas Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco.

O sistema jurídico brasileiro erigiu o patrimônio histórico e cultural em bem jurídico com
status
de direito fundamental que se insere dentro do rol de direitos fundamentais de terceira geração, precisamente o direito fundamental coletivo à proteção do patrimônio histórico e cultural.

Faz-se necessário relembrar que a Lei Municipal n° 8.448 de 2005 teve o seu art. 1° vetado pelo então Prefeito Municipal e foi publicada com o veto. O artigo vetado era justamente o que tratava da alteração do gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros. Porém, houve a superação do veto, sendo publicada pela Câmara Municipal, a Lei Municipal n° 8.453 com a redação do art. 1° anteriormente vetado.

Quando da tramitação do Projeto de Lei, a matéria foi submetida aos órgãos técnicos do Município de Belém, os quais apresentaram pareceres, todos contrários a publicação do art. 1°.

Diante das manifestações dos órgãos técnicos, é cristalino que o art. 1° da Lei municipal n. 8.453/05, que adita o Art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o Art. 50 – A, o qual alterou o gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros, sem qualquer estudo técnico aprofundado, padece de mácula material de inconstitucionalidade, violando as diretrizes de proteção do patrimônio histórico e cultural fornecidas pelo texto constitucional, quais sejam, os arts. 236, III, 252 e 286 da Constituição do Estado do Pará.

O Poder Público, em todas as esferas da federação, tem a obrigação de preservar e de proteger o patrimônio cultural, não se admitindo condicionamentos que venham a reduzir ou criar óbices a esse dever constitucional.

Apesar do exposto, é certo que uma lei publicada em 2005, sem nunca ter sida suspensa, faz com que surjam riscos de aprovações de projetos e edificações de imóveis em consonância com a norma atacada, o que, na esteira do parecer do Ministério Público, impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em respeito à segurança jurídica, evitando inúmeros conflitos de interesses e embaraços práticos, com efeitos concretos da esfera jurídica de terceiros.

Ação julgada procedente, com efeitos
ex nunc,
para declarar inconstitucional o 1° da Lei Municipal 8.453/2005, que adita o Art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o Art. 50 – A, por violação direta aos artigos 236, III, 252 e 286 da Constituição do Estado do Pará.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar procedente a ação, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de março de 2023. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, tendo como objeto o art. 1° da Lei municipal n. 8.453/05, por suposta contrariedade ao previsto nos arts. 56, IX, 236, III; 252 e 286, IV e V da Constituição do Estado do Pará.

A inicial esclarece que a Lei Municipal n° 8.448/05 teve seu art. 1° vetado pelo então Prefeito Municipal, sendo esta publicada com o veto. O artigo vetado tratava do aumento do gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros na área construída pela Rua Boaventura da Silva, no perímetro entre as travessas Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco. Com a superação do veto, foi publicada pela Câmara Municipal a Lei n° 8453/05, com a redação do art 1°, anteriormente vetado. Assim, ressalta que o objeto da ADI é a Lei n° 8453/05.

Além disso, o autor aponta que a inconstitucionalidade não está na totalidade da lei, mas tão somente no início do art. 1°, o qual adita o art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o art. 50-A.

Defende que a alteração do gabarito na área descrita anteriormente viola disposições constitucionais que estimulam a proteção do patrimônio cultural por parte de todos os entes federativos.

O requerente defende a existência de inconstitucionalidade material no início do Art. 1° da Lei Municipal 8.453/2005 que adita o Art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o Art. 50 - A com as regras estabelecidas para as diretrizes de política urbana que determina o respeito a patrimônio cultural e ambiental.

Defende que a alteração do gabarito no perímetro adotado é danosa aos interesses ambientais, violando a preservação do patrimônio cultural e ambiental. Aduz também que ofende o art. 252 da Constituição do Estado, por não ter a política pública adotado como prioridade o meio ambiente, sendo em verdade, legislação ofensiva aos interesses ambientais por expor o patrimônio cultural da cidade de Belém à degradação ambiental.

Assevera que não há estudos técnicos e científicos que determinem a inexistência de impacto ambiental e degradação ambiental, violando o princípio da prevenção.

Assim, requer a concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei Municipal n° 8.453/05, até o julgamento do mérito.

Em despacho constante do id. 4327591 - Pág. 4, determinei a intimação do Município de Belém e da Câmara Municipal de Belém, por seus representantes legalmente constituídos, para se pronunciarem no feito.

No id n° 4327591 - Pág. 19, reiterei a intimação retro, bem como determinei a notificação da Superintendência Regional do IPHAN, para que preste esclarecimentos sobre a matéria.

Em ofício de n° 894/2018/IPHAN-PA-IPHAN (id n° 4327591 - Pág. 39), o Superintendente Substituto do IPHAN apresentou manifestação sobre a questão.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM apresentou manifestação pela manutenção da vigência da Lei n° 8453/05, haja vista a inexistência de prejuízos à sociedade (id n° 4327592).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE BELÉM se manifestou, conferindo razão ao pedido do autor, em razão da efetiva existência de máculas de natureza constitucional na norma inquinada (id n° 4327593).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça opinou pela procedência da ADI, com a modulação dos efeitos.

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Registro, inicialmente, que foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo como objeto o art. 1° da Lei Municipal n° 8.453/2005 do Município de Belém, que criou o art. 50-A da Lei Municipal n° 8.448/05, de modo a alterar o gabarito de construção para 50 (cinquenta) metros de altura na Rua Boaventura da Silva, no trecho entre as Travessas Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco.

A seguir, vejamos o que dispõe o art. 1° da Lei Municipal n° 8.453/2005 do Município de Belém, objeto da presente ADI:

“Art. 1º Adita-se Art. 50 A e altera os anexos III e IV B, da Lei nº 7.709, de 18 de maio de 1994, que dispõe sobre a Preservação e Proteção do Patrimônio Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Belém.

"Art. 50 - A. Altera-se gabarito máximo de altura das edificações para 50 metros na Rua Boaventura da Silva, no trecho entre as Travessas Benjamim Constant e Visconde de Souza Franco, dentro da Zona de uso misto ZUMIAE." (AC)”

O Ministério Público, autor da ação, aponta que a alteração do gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros na área construida pela Rua Boaventura da Silva, entre Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco, dentro da Zona de Uso Misto
viola a proteção do patrimônio cultural da cidade de Belém
, até porque nesta área se encontram reflexos especialmente na identificação e proteção dada aos “conjuntos urbanos de sítios de valor histórico”.

O requerente aduz a existência de antinomia (inconstitucionalidade material) entre o art. 1° suso mencionado, com as regras estabelecidas para as diretrizes de política urbana que determina o respeito ao
patrimônio cultural e ambiental
. Na sequência, colaciono os dispositivos legais da Constituição do Estado do Pará que o autor entende por violados:

Art. 236. A política urbana, a ser formulada e executada pelo Estado, no que couber, e pelos Municípios, terá como objetivo, no processo de definição de estratégias e diretrizes gerais, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua população, respeitados os princípios constitucionais e mais os seguintes:

II - integração e complementaridade das atividades urbanas e rurais:

III - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia, transporte coletivo, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, comunicação, saúde, educação, lazer e segurança, assim como à preservação do patrimônio cultural e ambiental;

Art. 252. A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente, consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado.

Art. 56. Além do exercício da competência comum com a União e o Estado e de sua competência tributária, prevista na Constituição Federal, compete aos Municípios:

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 286. Constituem patrimônio cultural paraense os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade paraense, nos quais se incluem:

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;;

V - as cidades, os edifícios, os conjuntos urbanos e sítios de valor arquitetônico, histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científicos e inerentes a relevantes narrativas da nossa história cultural;

A par do assunto, é relevante mencionar que o artigo 216 da Constituição Federal inseriu no sistema jurídico brasileiro, dentre os direitos fundamentais, a proteção ao patrimônio histórico e cultural,
in

verbis
:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

O supracitado artigo 216 da Carta Republicana, em prol da concretização desses direitos fundamentais, estatui que cabe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural e histórico por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação, vejamos:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

(...)

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

Na esteira desse regramento, a Constituição do Estado do Pará reiterou a necessidade de proteção do patrimônio cultural e do meio ambiente, dispondo, no que interessa ao tema em debate:

Art. 236. A política urbana, a ser formulada e executada pelo Estado, no que couber, e pelos Municípios, terá como objetivo, no processo de definição de estratégias e diretrizes gerais, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de sua população, respeitados os princípios constitucionais e mais os seguintes:

II - integração e complementaridade das atividades urbanas e rurais:

III - promoção do direito de todos os cidadãos à moradia, transporte coletivo, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, comunicação, saúde, educação, lazer e segurança,
assim como à preservação do patrimônio cultural e ambiental;

Art. 252.
A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente, consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado.

Art. 56. Além do exercício da competência comum com a União e o Estado e de sua competência tributária, prevista na Constituição Federal, compete aos Municípios:

IX -
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 286.
Constituem patrimônio cultural paraense os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade paraense, nos quais se incluem:

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - as cidades, os edifícios, os conjuntos urbanos e sítios de valor arquitetônico, histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científicos e inerentes a relevantes narrativas da nossa história cultural;

§ 1°. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá:

o patrimônio cultural paraense
, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação;

Tamanha é a importância da matéria, que o sistema jurídico brasileiro erigiu o patrimônio histórico e cultural em bem jurídico com
status
de direito fundamental que se insere dentro do rol de direitos fundamentais de terceira geração
, precisamente o
direito fundamental coletivo à proteção do patrimônio histórico e cultural
. A seguir, colaciono julgados das Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE TOMBAMENTO. CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS. DECRETO-LEI Nº 25/1937. REGRAMENTO ESPECÍFICO PRÓPRIO QUE DISCIPLINA O INSTITUTO DO TOMBAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.784/1999. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, enquanto direito fundamental de terceira geração, é matéria expressamente prevista no texto constitucional (art. 216 da CRFB/1988).
(...) 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ACO 1966 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 216, § 1°, DA CF. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL BRASILEIRO. ART. 67 DA LEI 9.605/98. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PROTEGIDO POR INVENTÁRIO DO IPHAN. ÁREA DEFINIDA COMO DE INTERESSE CULTURAL SIGNIFICATIVO PELO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– “[...] a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou um marco evolutivo em termos de reconhecimento e proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu-se, a nível constitucional expresso, a necessidade de tutelar e salvaguardar o patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de terceira geração, isto é, de titularidade difusa, não individualizado, mas pertencente a uma coletividade [...]”
(ACO 1.966-AgR/AM, relatada pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno). (...)

(RE 1222920 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)

Pois bem. Ultrapassada a parte de delimitação material, passo a analisar o caso concreto.

Conforme já mencionado, o dispositivo impugnado nesta ação tratou de alterar o gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros na área construída pela Rua Boaventura da Silva, entre Benjamin Constant e Visconde de Souza Franco, dentro da Zona de Uso Misto.

De acordo com o Anexo I, da Lei de Controle Urbanístico (Lei complementar n° 02, de 19 de julho de 1999, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do Município de Belém, “gabarito” significa a “altura máxima da edificação, medida da soleira até o ponto mais alto da cobertura excetuando-se os volumes necessários, como caixa d'água e/ou casa de máquinas, desde que afastados, no mínimo, 3,00m (três metros) dos limites da edificação”.

No caso, faz-se necessário relembrar que a Lei Municipal n° 8.448 de 2005 teve o seu art. 1° vetado pelo então Prefeito Municipal e foi publicada com o veto. O artigo vetado era justamente o que tratava da alteração do gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros. Porém, houve a superação do veto, sendo publicada pela Câmara Municipal, a Lei Municipal n° 8.453 com a redação do art. 1° anteriormente vetado.

Quando da tramitação do Projeto de Lei, a matéria foi submetida aos órgãos técnicos do Município de Belém, os quais apresentaram pareceres, todos contrários a publicação do art. 1°, senão vejamos:

Ofícios n°’s 129 e 130, de setembro de 2005- (id n° 4327589 - Pág. 15 e 4327589 - Pág. 16)

A Câmara Especializada de Arquitetura e a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do CREA/PA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará) encaminhou parecer, solicitando que o Projeto de Lei fosse vetado, por considerarem contrários aos interesses do desenvolvimento da Capital. A seguir, transcrevo alguns trechos relevantes:

“(...)A iniciativa do vereador não apresenta embasamento técnico capaz de justificar a alteração de gabarito das edificações que venham a ser construídas nos quarteirões da Rua Boaventura da Silva entre a Travessa Benjamim Constant e Av. Visconde de Souza Franco.

A alteração de 19 atuais para 50 metros representa que novas edificações no lugar de terem em média 6 pavimentos de 3,00 metros de pé-direito passariam a poder ter até 17 pavimentos.

(...) Por se tratar de uma proposta específica para três quadras, há de se considerar que tal alteração põe em risco a ambiência de imóveis tombados pelo IPHAN.

(...) O risco de ter edificações com até 16 pavimentos nas mesmas quadras apresenta uma quebra na volumetria das quadras no entorno dos conjuntos tombados. (...)

A alteração proposta pelo Projeto de Lei em tela levará a descaracterização da ocupação urbana o que será danoso a para a identidade do Centro Histórico de Belém.

Por fim, sugere-se que tal procedimento utilizado pelo Legislativo Municipal, ao propor alterações na legislação urbanística seja articulado a acúmulo técnico e político alcançado pela comunidade de Belém. Legislar para duas quadras no universo da cidade demonstra, a nosso ver, a supremacia do individual sobre o coletivo, inaceitável no estado democrático”.

Ofício n° 790, de outubro de 2005 (id n° 4327589 - Pág. 18).

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém, eu seu parecer técnico, sugeriu o veto parcial do Projeto de Lei, com a supressão do artigo 1°, objeto da presente ADI, tendo em vista que “(...) a alteração não especifica em que categoria de uso será utilizada, uma vez que a zona (ZUM1AE) apresenta característica de uso misto (onde permitido diferentes usos) , desta forma, generalizando a utilização”.

Ofício n° 639/2005, de outubro de 2005 (id n° 4327589 - Pág. 20).

A Presidência da Fundação Cultural do Município de Belém, em seu parecer, destacou o seguinte:

“(...) A proposta de alteração da legislação apresenta uma postura drástica sem comprovação de estudos técnicos complementares fundamentados e sem discussão com os setores competentes, órgãos de classe, a comunidade cientifica e a sociedade em geral, e, naturalmente, os demais órgãos de preservação, visto que por lei, inclusive federal e estadual, existe interferência nas áreas de atuação.

Diane das considerações supra e por considerar:

1) que a proposta incentiva a verticalização de área, inaceitável na área protegida conforme os índices pretendidos, além de colaborar para o agravamento de problemas de trânsito e infraestrutura existentes como de rede de esgoto, drenagem, abastecimento de água e outros, como ainda no conforto ambiental e micro-clima da cidade, resultando não na melhoria mas no agravamento das condições ambientais dos moradores, usuários e da cidade em geral;

2) que a proposta de mudança não apresenta nenhum subsidio técnico para justificar o solicitado, sendo delimitada por trecho de rua, em total desacordo com o regime adotado na definição dos índices do Centro Histórico e seu entorno, que trabalha os conceitos de ambiência e legibilidade para as áreas protegidas: que a mesma não foi discutida com os órgão de preservação e setores competentes; que a mesma interfere em áreas protegidas por outras esferas dos poderes estadual e federal; que não foi submetida conforme manda lei ao Conselho de Patrimônio Cultural;

3) que os Índices propostos são incompatíveis na manutenção da ambiência e legibilidade da área protegida; finalmente, que a alteração da legislação atual prejudica a candidatura da cidade na indicação para o título de Patrimônio da Humanidade, atribuído pela UNESCO.

Nosso parecer é contrário a essas alterações propostas para a Lei 7.709”

Ofício n° 143/05-gab, de maio de 2005 (id n° 4327589 - Pág. 28).

O Superintendente Regional do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se posicionou contrariamente à aprovação do Projeto de Lei (...), posto que “a elevação dos gabaritos permitidos na área de proteção do Centro Histórico de Belém fere os dispositivos legais do Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, representando uma ameaça aos objetivos da preservação do patrimônio cultural da cidade” e subscreveu os termos do posicionamento do CREA/PA, que destaco:

“Esse projeto descaracteriza a volumetria harmônica existente em grandes espaços/áreas do bairro do Reduto e entorno (alguma delas já tombadas, a exemplo: o Porto de Belém e seu entorno) e sobretudo destrói a volumetria acervo do Patrimônio do Centro Histórico, que se entende como os Bairros da Cidade Velha, Comércio, Reduto e entorno, cuja riqueza Patrimonial, Arquitetural, Urbanística, Paisagística possui inequívoco representativo valor econômico para o turismo, a cultura, a história, a arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo (...).

Além de destruir grande parte do Centro Histórico de Belém, traria com a construção de inúmeros prédios que desencadeariam grandes impactos negativos sobre a infraestrutura existente, em vias estreitas dos séculos XVIII e XIX (sobretudo), nas redes de água, energia, telefonia, esgoto e outras, em um desserviço à população, sua cultura, história, patrimônio, acessibilidade muitos outros.(...)”

Ofício n° 006/2016, de janeiro de 2016 (id n° 4327589 - Pág. 31).

A SECULT- Secretaria de Estado de Cultura, consultada sobre os prováveis danos quanto à alteração de gabarito para a área denominada ZUMIAE (AC), fez as seguintes observações:

(...)Embora a legislação municipal não permita a verticalização para a área em questão, os imóveis antigos correm sérios riscos de descaracterização impulsionados pela latente especulação imobiliária, o que seria intensificado se houvesse a alteração do gabarito para 50. O risco de desaparecimento de bens pertencentes à área de entorno do bem tombado "Antiga Residência Annunciada Chaves" é iminente.

Há de se verificar que na área em questão já há uma escala estabelecida, na qual observamos o predomínio de edificações de médio porte, harmoniosamente dispostas. E tal harmonia será alterada de forma considerável pela alteração do gabarito para 50m, podendo ocasionar danos quanto à preservação dos bens de interesse à preservação, além de implicações na própria estrutura urbana do local; (...)

(...)

É necessário "estudo técnico aprofundado, que considere a análise de todas as implicações técnicas e legais pertinentes, por meio da realização de pesquisas, modelamento urbano, avaliações socioeconômicas e um amplo processo de discussão dos resultados e proposições, abrangendo diversos agentes sociais (...)”.

Ofício 0056/2015, de janeiro de 2016 (id n° 4327590 - Pág. 1)

Após o ajuizamento desta ADI, foi solicitada uma nova análise da FUMBEL, referente a esclarecimentos quanto a eventuais danos que a alteração do limite máximo do gabarito pode ocasionar à Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, no qual destaco os seguintes trechos:

“(...) Para qualquer modificação/alteração desta natureza, se faz necessário um estudo técnico aprofundado, que considere a análise de todas as implicações técnicas e legais pertinentes, bem como um Estudo de Impacto de Vizinhança (feito pela SEURB) de forma a obter subsídios técnicos que corroborem para atender aos objetivos e diretrizes para a área, previstas no Plano Diretor da cidade (...).

(...) Provocará sobrecarga na infraestrutura urbana atual e nos serviços públicos oferecidos pelo município (sistema de drenagem pluvial, coleta regular de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e de abastecimento), bem como, no conforto ambiental e microclima da cidade resultando não na melhoria, mas no agravamento das condições ambientais dos moradores, usuários e da cidade em geral (...)”.

Em resumo dos ofícios/pareceres acima tratados, de modo geral, todos os órgãos consultados foram contrários à aprovação do Projeto de Lei e apontaram como pontos principais:

A ausência de realização de estudos técnicos capaz de justificar a alteração de gabarito das edificações.

A exposição ao risco da ambiência de imóveis tombados pelo IPHAN. Apresenta uma quebra na volumetria das quadras no entorno dos conjuntos tombados.

A descaracterização da ocupação urbana o que será danoso para a identidade do Centro Histórico de Belém.

O agravamento de problemas de trânsito e infraestrutura existentes como de rede de esgoto, drenagem, abastecimento de água e outros, como ainda no conforto ambiental e microclima da cidade, sendo um desserviço à população, sua cultura, história, patrimônio, acessibilidade e etc.

Pelo exposto, é cristalino que o art. 1° da Lei municipal n. 8.453/05, que adita o Art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o Art. 50 – A, o qual alterou o gabarito de 19 (dezenove) para 50 (cinquenta) metros, sem qualquer estudo técnico aprofundado, padece de mácula material de inconstitucionalidade, violando as diretrizes de proteção do patrimônio histórico e cultural fornecidas pelo texto constitucional, quais sejam, os arts. 236, III, 252 e 286 da Constituição do Estado do Pará.

Em apertada síntese: o Poder Público, em todas as esferas da federação, tem a obrigação de preservar e de proteger o patrimônio cultural, não se admitindo condicionamentos que venham a reduzir ou criar óbices a esse dever constitucional. Sobre o tema, a nossa Carta Maior dispõe o seguinte:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI 312/2016, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE DISPÕE SOBRE O TOMBAMENTO DAS EFIFICAÇÕES DE PROJETOS DO ARQUITETO SEVERIANO (...).
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. ART. 216, § 1° DA CF. COMPETÊNCIA COMUM DE PROTEGER OBRAS E BENS.
TOMBAMENTO PROVISÓRIO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS DO PODER LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DA ACO 1.208-AGR/MS, REL. MIN. GILMAR MENDES. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. POSTERIOR OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CONSTANTE DO DECRETO-LEI 25/1937. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

I - A previsão constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro possui relevante importância no direcionamento de criação de políticas públicas e de mecanismos infraconstitucionais para a sua concretização (art. 216, § 1° da CF).

II - A Constituição outorgou a todas as unidades federadas a competência comum de proteger as obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para promover e salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro,
incluindo-se o uso do instrumento do tombamento.

(...)

VIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF, ADI 5670, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Julgado em: 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26-10-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO
ART. 216, § 1°, DA CF. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL BRASILEIRO
. ART. 67 DA LEI 9.605/98. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PROTEGIDO POR INVENTÁRIO DO IPHAN. ÁREA DEFINIDA COMO DE INTERESSE CULTURAL SIGNIFICATIVO PELO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.
VALOR CULTURAL E HISTÓRICO EVIDENTE
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - [...] a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou um marco evolutivo em termos de reconhecimento e proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu-se, a nível constitucional expresso, a necessidade de tutelar e salvaguardar o patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de terceira geração, isto é, de titularidade difusa, não individualizado, mas pertencente a uma coletividade
[...] (ACO 1.966-AgR/AM, relatada pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno).

(...)

(STF, RE 1222920 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgado em: 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)

Nos dizeres do Ministro Relator da ADI 5670 acima transcrita, “
a partir do arcabouço constitucional acima descrito (§ 1° do art. 216 e art. 23, III, da CF), é possível concluir que a defesa do patrimônio cultural brasileiro compete a qualquer das unidades federadas, seja por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm o dever de preservar
”.

Superada a questão de que a norma objeto desta ADI viola as diretrizes de proteção do patrimônio histórico e cultural fornecidas pelo texto constitucional estadual, faz-se necessário apontar que, apesar do exposto, é certo que uma lei publicada em 2005, sem nunca ter sida suspensa, faz com que surjam riscos de aprovações de projetos e edificações de imóveis em consonância com a norma atacada, o que, na esteira do parecer do Ministério Público, impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em respeito à segurança jurídica, evitando inúmeros conflitos de interesses e embaraços práticos, com efeitos concretos da esfera jurídica de terceiros.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE, com efeitos
ex nunc
,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o 1° da Lei Municipal 8.453/2005, que adita o Art. 50 da Lei Municipal n° 7.709 de 1994, criando o Art. 50 – A, por violação direta aos artigos 236, III, 252 e 286 da Constituição do Estado do Pará.

É o voto.

Belém, 22 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2023